Tribunal: STF
Processo: ARE 1400070
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Jorge Yamada Júnior contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - DIREITO ADMINISTRATIVO - PODER DE POLÍCIA - MULTA DE TRÂNSITO - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. 



    Recurso contra sentença que julgou procedente ação para anular multas de trânsito aplicadas por Sociedade de Economia Mista e cancelar penalidades provenientes - Exigibilidade da multa de trânsito - Presença de poder de polícia do Município, que integra o sistema nacional de trânsito, o qual fez delegação em favor de empresa de economia mista, submetida ao regime de controle da Administração Pública (artigo 37, da CF) - Ausência de ilegalidade. 



    ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN - Rejeitada - Autarquia é parte legítima ante pedido de anulação dos efeitos das infrações no prontuário autor, sustando as punições aplicadas pelo Departamento Estadual de Trânsito.



     TEMA 532 - APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - STF procedeu ao julgamento do RE 633782, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, o qual versa acerca da possibilidade de aplicação de multa de trânsito por sociedade de economia mista - Foi fixada a seguinte tese: "É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial". 



    TRANSERP, nos termos de seu estatuto social, é sociedade de economia mista integrante da administração indireta do Município de Ribeirão Preto - Lei Complementar nº 998/2000 de Ribeirão Preto determinou que a TRANSERP se destina à prestação de serviço público atinentes à fiscalização e autuação nos termos da legislação de trânsito - Também, a sociedade de economia mista TRANSERP é composta de capital social majoritariamente público, nos termos da Lei 3.734/1980, a qual autorizou sua criação. 



    Desta feita, há perfeita adequação do caso em tela ao paradigma decidido pelo Tema 532, do STF, motivo pelo qual os autos de infração lavrados pela TRANSERP são válidos, afastada qualquer nulidade aventada por ausência de poder de polícia por parte da referida sociedade. 



    INTERESSE LOCAL - Os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, assim como para organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial (artigo 30, I, II e V, CF). 



    Sentença reformada. Recurso da TRANSERP provido e do DETRAN improvido.



    O recorrente aponta violação ao art. 5º, LIII, da Constituição Federal.



    Sustenta que “a(s) autuação(ões) lavrada(s) pela TRANSERP (CTB, art. 280); a consequente PENALIDADE DE MULTA (CTB, art. 282) e a PONTUAÇÃO decorrente da(s) autuação(es) (CTB, art. 290) não pode(m) subsistir, em razão desta se tratar de EMPRESA DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (EMPRESA PRIVADA).”



    Aduz que o “serviço de fiscalização, autuação e aplicação de multas de trânsito é atividade típica do poder de policia administrativa de trânsito, não podendo ser delegada a empresas que possuam natureza jurídica de direito privado, como é o caso da TRANSERP que, por força legal, equipara-se a empresa privada (CF/88, art. 173, § 2º, inciso II).”



    Argumenta que o “Superintendente da TRANSERP (Autoridade de Trânsito Municipal) que aplicou a PENALIDADE DE MULTA (ATIVIDADE DE SANÇÃO) é funcionário de uma empresa de sociedade de economia mista (empresa privada), criada exclusivamente para a EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA, totalmente incompatível com o exercício do PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA DE TRÂNSITO.”



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, desde logo, que o Tribunal de origem assentou que “a TRANSERP, nos termos de seu estatuto social, é sociedade de economia mista integrante da administração indireta do Município de Ribeirão Preto”; que de acordo com a “Lei Complementar nº 998/2000, de Ribeirão Preto, a TRANSERP se destina à prestação de serviço público atinentes à fiscalização e autuação nos termos da legislação acerca de trânsito”; e que “a TRANSERP é composta de capital social majoritariamente público, nos termos da Lei 3734/1980, a qual autoriza sua criação”. Assim, “não há que se falar em anulação dos autos de infrações por ausência de poder de polícia.”



    Tal o contexto, consigno que, a respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 633.782, ministro Luiz Fux, Tema n. 532/RG, fixou a seguinte tese:



    É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.



    Em casos idênticos ao dos presentes autos, há os seguintes precedentes (ARE 1.351.074, ministro Edson Fachin, DJe de 26 de maio de 2022; ARE 1.351.079 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 20 de abril de 2022):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. DELEGAÇÃO À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 633.782-RG. TESE Nº 532 DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA ALÍNEA “ D” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade. 



    2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “é constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial” (Tese nº 532). 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. 



    5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    (ARE 1.351.083 ED, ministra Rosa Weber, DJe de 17 de fevereiro de 2022 - com meus grifos)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, passando a análise do recurso extraordinário, negou-lhe provimento.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



     4. Publique-se.



Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente